Tribunal: TJDFT
Processo: 0707089-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DO PAGAMENTO DE VERBAS SUCUMBENCIAIS. SUSPENSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA NO PROCESSO PRINCIPAL. REVOGAÇÃO DO BENEPLÁCITO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil prevê que a concessão da gratuidade de justiça não afasta a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, devendo tais verbas ficarem sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de hipossuficiência de recursos, nos termos do art. 98, §2o e §3o, do CPC.
2. Operado o trânsito em julgado da sentença, é plenamente viável a parte credora demandar o cumprimento de sentença, com pedido de revogação do benefício, desde que observado o direito do beneficiário ao contraditório e à ampla defesa.
3. A simples alegação de que a requerida/agravada possui bem imóvel e carros em seu nome, sendo um veículo o único bem adquirido após o trânsito em julgado da ação principal em que foi condenada a parte autora nas verbas sucumbenciais, não implica, por si só, presunção de recursos para que a agravada possa arcar com tal importe, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família.
4. Não tendo o credor/agravante provado cabalmente a mudança da condição financeira da parte agravada para custear as despesas processuais e os honorários advocatícios, não há como revogar o benefício da gratuidade concedido na origem e dar início ao cumprimento de sentença.
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.